Tribunal: TJES
Processo: 0005122-97.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005122-97.2013.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. OBSERVÂNCIA AO DIREITO DE MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos os reclames do artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil restaram comprovados pelo apelado, o que, via de consequência, autoriza o acolhimento da pretensão reintegratória por ele apresentada.

2. O juiz
a quo
reintegrou o apelado na posse do imóvel, desde que, concomitantemente a isso, promova o cadastramento dos apelantes em programa de aluguel social, colocando a salvo, com isso, o direito constitucional e convencional à moradia.

3. Inviável reconhecer a legitimação fundiária, uma vez que, para tanto, seria necessário comprovar a detenção de área pública integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016, o que não se afigura na hipótese vertente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Ana Cláudia Mariano
,
Jonathan Raphael Gonçalves dos Santos
,
Kátia Cilene Bento Ferreira
,
Leônidas Ribeiro
,
Maria Helena Barbosa de Souza
,
Moisés Santos Rodrigues
,
Rogério Nunes Ferreira
e
Sidnei Rodrigues dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada pelo
Município de São Mateus
, acolheu, em parte, os pleitos exordiais, para reintegrar o apelado na posse de imóvel de sua titularidade, devendo, em contrapartida, promover o cadastramento dos apelantes e familiares em programa de aluguel social.

Alegam os apelantes, às fls. 347-353, que:
i)
o apelado ingressou com ação de reintegração de posse com vistas a retirá-los de imóvel que, há anos, ocupam no Loteamento Jardim das Caiçaras, Guriri, São Mateus/ES;
ii)
a pretensão do apelado restou acolhida pelo juiz
a quo
, que reintegrou-o na posse do imóvel vindicado;
iii)
a sentença vergastada estiola o direito constitucional e convencional à moradia, o qual, ainda, constitui uma das facetas do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana;
i
v
)
os procedimentos de despejo e de retirada forçada promovidos pelo Poder Público não podem expor as pessoas à condição de sem-teto e de vulnerabilidade em relação aos direitos humanos;
v)
em que pese ser público o imóvel em disputa, é possível promover legitimação fundiária.

Nas contrarrazões de fls. 354-357, o apelado requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da sentença (evento 5344450).

Pois bem. A conceituação de posse encontrou solo fértil para acalorados debates acadêmicos nas últimas décadas, dos quais sobressaíram duas teorias: a subjetiva e a objetiva.

Para a teoria subjetiva, defendida por Savigny, a posse é o poder físico que se exerce sobre o bem (
corpus
), com a intenção de ser proprietário (
animus
). Já para a teoria objetiva, defendida por Ihering, a posse consiste na exteriorização do domínio, sendo desnecessário perquirir o ânimo do agente.

O Código Civil, em seus artigos 1.196 c/c 1.228,
caput
, perfilhou-se à teoria objetiva ao definir a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam: usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

O artigo 560 do Código de Processo Civil, com o escopo de salvaguardar o direito do possuidor de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, enuncia que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

O elemento fulcral que distingue a turbação do esbulho é que, naquela, não há perda da posse, mas mero embaraço a seu exercício, ao passo que, neste, o possuidor perde o poder antes exercido sobre a coisa.

A legislação processual concebeu a ação de manutenção de posse para fazer frente às situações de turbação e a ação de reintegração de posse para a insurgência nos casos de esbulho, conferindo-lhes o rótulo de "ações possessórias".

O artigo 561 do Código de Processo Civil atribui ao possuidor, em ambas as ações, o ônus de provar:
i)

o exercício da posse antes da turbação ou esbulho (inciso I);
ii)
a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II);
iii)
a data da ocorrência da turbação ou esbulho (inciso III);
iv)
a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada (inciso IV).

O exercício da posse antes do esbulho (artigo 561, inciso I, do CPC) se extrai do documento de fl. 15, segundo o qual, desde 28 de fevereiro de 2013, o imóvel vindicado se encontra registrado como de titularidade do apelado.

Lado outro, os apelantes, dada a ocupação indevida de bem público, nunca exerceram em relação a este mais que mera detenção de natureza precária,
ex vi
da súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça.

A prática do esbulho pelos apelantes (artigo 561, inciso II, do CPC) é evidenciada pelo ofício de fl. 16 e pelo parecer fiscal de fl. 17-18, os quais indicam "uma provável invasão em área pública".

As notificações de fls. 23-30 apontam o dia 04 de maio de 2013 como data da ocorrência do esbulho (artigo 561, inciso III, do CPC).

A perda da posse esbulhada (artigo 561, inciso IV, do CPC) decorre não só dos aludidos documentos, mas, também, dos inúmeros mandados de reintegração devolvidos sem cumprimento pelos Srs. Oficiais de Justiça, lastreados nos mais diversos motivos (fls. 115, 127, 135-136, 144 e 147).

De rigor, pois, reconhecer que preenchidos todos os reclames do artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, o que, via de consequência, autoriza o acolhimento da pretensão reintegratória apresentada pelo apelado.

Como arauta dos direitos fundamentais e de uma visão humanista do Direito, não sou insensível à situação das famílias que hoje permanecem no Loteamento Jardim das Caiçaras, Guriri, São Mateus/ES, as quais fazem parte de um grupo em condição de vulnerabilidade que requer atenção especial, pois vivem em assentamento informal, carecendo de moradia estável, segura e adequada.

Ocorre que o magistrado de origem também não foi insensível às agruras de tais famílias, tendo encontrado solução salomônica na sentença, a saber: reintegrar o apelado na posse do imóvel, desde que, concomitantemente a isso, promova o cadastramento dos apelantes em programa de aluguel social, colocando a salvo, com isso, o direito constitucional e convencional à moradia.

Logo, não há espaço para acolher o argumento dos apelantes no sentido de ter havido violação ao direito de moradia, porquanto o togado singular não descurou de tal direito ao reconhecer como devida a proteção à posse do apelado.

Ainda que assim não fosse - o que admito como premissa retórica -, é temerário que o Estado-Juiz, em nome do direito à moradia, passe a chancelar a invasão de imóveis públicos, como bem observado pela Procuradoria de Justiça em parecer,
litteris
:

"[...] o direito à moradia é um direito social e está previsto constitucionalmente no art. 6º da Carta Magna [...]. Contudo, certo também é que tal direito não é ilimitado, encontrando sua demarcação nos demais direitos igualmente consagrados pela Constituição Federal [...]. O imóvel denominado Jardim das Caiçaras, em Balneário de Guriri, situado na rua 11, s/n, lado Norte, Guriri, São Mateus/ES, é, de fato, área de utilidade pública de propriedade do Município de São Mateus, e, portanto, não há que se falar em posse de bem público e, tampouco há como conferir a proteção jurídica pleiteada pelos recorrentes (evento 5344450).

De arremate, inviável reconhecer a legitimação fundiária, uma vez que, para tanto, seria necessário comprovar a detenção de área pública integrante de núcleo urbano informal consolidado, existente em 22 de dezembro de 2016, nos moldes do artigo 23,
caput
, da Lei nº 13.465/2017, o que não se afigura na hipótese vertente.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, porém, sobrestada a exigibilidade da rubrica, já que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).